Tribunal: TJDFT
Processo: 0718814-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718814-81.2022.8.07.0000 RECORRENTE: W. J. C. M. RECORRIDAS: J. R. C. M., J. R. C. M., L. R. C. M. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. CARÊNCIA NA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO INVENTARIANTE. DECISÃO REFORMADA. 1. A Constituição Federal atribui a todos filhos o dever de amparar os genitores na velhice, na carência ou na enfermidade: “Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.” 2. O art. 1.997 do Código Civil dispõe que: “A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”. 3. Até que se proceda à partilha, o espólio é responsável pelas as dívidas contraídas pelo falecido. Os valores gastos com a saúde da inventariada, os quais não foram objeto de questionamento por parte dos herdeiros, que se limitaram a discutir a responsabilidade pelo seu pagamento, enquadram-se no conceito de dívidas contraídas pela falecida e devem compor o espólio. 4. Restando incontroverso que a dívida inserida no inventário é resultante do tratamento de saúde da inventariada e não tendo os demais herdeiros apresentado oposição fundamentada e idônea, deve ser reconhecida a responsabilidade do espólio na forma do artigo 1.997 do Código Civil. (Acórdão 1184577, j. 03/07/2019, 4a Turma Cível, Relator: SÉRGIO ROCHA, DJE: 17/07/2019). 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 612 do CPC, sustentando que houve usurpação da competência. Afirma, portanto, a incompetência do juízo de sucessões e deste Tribunal para apreciar a discussão acerca da responsabilidade do espólio; b) artigos 984 e 1.015, ambos do CPC, asseverando que o recurso de agravo de instrumento não é o instrumento jurídico apto para buscar a responsabilidade de dívida controversa nos autos de processo de inventário, de modo que o pedido de ressarcimento deve ser feito em ação própria, pelo rito ordinário, e não nos autos do inventário. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de gratuidade, é entendimento assente no STJ de que “o benefício da justiça gratuita, consonante o artigo 99 do Código de Processo Civil, pode ser formulado na própria petição inicial, na contestação, na petição de ingresso de terceiro no processo ou em recurso, exigindo- se, contudo, requerimento expresso da parte interessada” (AgInt no REsp n. 1.931.695/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 30/3/2022). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à apreciação dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 612, 984 e 1.015, todos do CPC. Isso porque “A ausência de debate quanto ao tema suscitado no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula n.o 282 do STF” (AgInt no REsp n. 2.025.972/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 30/11/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016